Tribunal: TJSP
Processo: 2237559-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra sentença condenatória transitada em julgado. Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso ou ação prevista em Lei. Cabimento de revisão criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício.

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra sentença condenatória transitada em julgado. Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso ou ação prevista em Lei. Cabimento de revisão criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Condenação por roubo duplamente majorado. Regime fechado compatível com a gravidade concreta da infração, perpetrada com pluralidade de majorante, sendo as vítimas mantidas reféns. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237559-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MURILO
DE JESUS VENANCIO e Impetrante GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237559-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2237559-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Guilherme Oliveira Atencio
Paciente: Murilo de Jesus Venâncio
VOTO No 23.881
Habeas corpus. Impetração contra sentença condenatória
transitada em julgado. Pleito de alteração do regime inicial
de
cumprimento
de
pena.
Mecanismo
processual
inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo
de recurso ou ação prevista em Lei. Cabimento de revisão
criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante
ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício.
Condenação por roubo duplamente majorado. Regime
fechado compatível com a gravidade concreta da infração,
perpetrada com pluralidade de majorante, sendo as vítimas
mantidas reféns. Ordem indeferida in limine, nos termos do
art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MURILO DE JESUS
VENÂNCIO, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Tamara
Priscila Tocci, da Comarca de São Paulo, sob a alegação de
sofrer constrangimento ilegal consistente na fixação de
cumprimento de pena em regime inicial fechado.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da sentença proferida pela autoridade coatora, que
condenou o paciente à pena de 5 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-
multa, como incurso no art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237559-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega ser primário e possuidor de bons antecedentes, razão
pela qual entende fazer jus a regime mais brando.
Postula, destarte, o deferimento de
medida liminar e a subsequente confirmação para que seja
alterado o regime inicial de cumprimento de pena.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine,
nos termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através
do presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido à
reforma substancial da sentença condenatória, já transitada
em julgado, buscando seja o presente habeas corpus
conhecido como verdadeiro sucedâneo da medida processual
adequada, qual seja, a revisão criminal.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de ação revisional, em via ampla, qual seja, a
apelação, consoante disciplina o art. 621 e seguintes do
Código de Processo Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto de qualquer outro recurso ou ação, não
comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237559-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA E LIMITAÇÕES VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que
o paciente recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme relatório da Comissão Técnica
de Classificação, não havendo notícia de
que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237559-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 16/06/2020,
grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando
teratológica a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não
é esta, porém, a hipótese em tela.
Conforme se denota nos autos, o
paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-
multa, como incurso no art. 157, § 2o, incs. II e V, ambos do
Código Penal, tendo a magistrada sentenciante fundamentado
a aplicação do regime fechado na gravidade concreta da
infração, perpetrada mediante grave ameaça e pluralidade de
circunstâncias majorantes, sendo as vítimas mantidas reféns
durante a prática delitiva.
Destarte,
não
visualizo
situação
teratológica a ser sanada mediante o presente remédio
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante
dispõe o art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator